Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726771-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: ALINE MARTINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE contra decisão (Id. 99243804 dos autos no 0720360-42.2020.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de ALINE MARTINS DA SILVA, indeferiu o pedido de expedição de ofício, ao fundamento de que foi elaborado de forma genérica e embasado em notícia da internet em possível caso de homonímia. Em suas razões recursais, a empresa exequente alega que visa, mediante a expedição de ofício à Agência de Fomento do Estado da Bahia (DESENABAHIA), verificar se a servidora indicada na notícia se trata da ora executada, pois pretende requerer a penhora de salário, respeitado o mínimo existencial. Aduz que não se trata de pedido genérico, pois especificou o órgão destinatário do ofício, bem como fundamentou devidamente o requerimento formulado. Ressalta que a medida pleiteada apenas pode ser cumprida pelo Poder Judiciário e que o seu indeferimento vai de encontro à efetividade da execução. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, probabilidade do direito, considerando que se trata de cumprimento de sentença; e risco de dano, decorrente do prejuízo até então experimentado pela exequente. Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício à DESENABAHIA, visando a identificação da servidora apontada na notícia em questão. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular nos Ids. 28344552 e 28344554. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, no caso vertente, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo. Ademais, a diligência pleiteada pode ser realizada a qualquer tempo, revelando-se, portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À executada agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora